Tribunal: TJSP
Processo: 1020602-15.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil- Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1020602-15.2019.8.26.0071/50000
E
Registro: 2020.0000998078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020602-15.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
MARCO HENRIQUE LEMOS, é embargado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1020602-15.2019.8.26.0071/50000
E
Voto no 17.173
Embs. de Declaração no 1020602-15.2019.8.26.0071/50000
Embargantes: MARCO HENRIQUE LEMOS
Embargado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Interessado: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
Comarca: BAURU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil-
Caráter infringente da postulação
Os embargos de
declaração não têm por finalidade o reexame da decisão
judicial Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de
declaração
opostos em face do v. acórdão de fls. 153/157 dos autos
em apenso, que deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo ora embargante.
Sustenta o recorrente estar provado
que a fase de notificação inicial no processo 16706/2014,
para apresentação de defesa prévia, foi suprimida,
causando a nulidade do procedimento de cassação de
direito de dirigir.
É o relatório.
Sem razão o embargante, ante o nítido
objetivo de conferir aos presentes embargos efeito
infringente, com o intuito de rediscutir a causa para
obter a alteração da decisão.
Cabe
destacar
que
o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão
de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem
ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que muito
excepcionalmente é admitida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1020602-15.2019.8.26.0071/50000
E
Na espécie, não se verifica qualquer
vício no v. acórdão, apenas inconformismo em relação à
interpretação do julgado.
O v. acórdão deixou claro que o embargante exerceu seu direito de defesa com a
interposição de recursos administrativos e notificação da
decisão de suspensão do direito de dirigir após a análise
dos referidos recursos (fls. 39/42, 54/57, 60/65 e 69),
não tendo, desta forma, sido elidida a presunção de
veracidade do ato administrativo.
O artigo 265 do Código de Trânsito
Brasileiro dispõe que as “penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade
de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de
defesa”.
No caso em exame, o procedimento seguiu
o trâmite regular, com a apresentação pelo embargante de
recursos
administrativos
em
face
da
decisão
que
determinou a suspensão do seu direito de dirigir.
Deveras, pretende o embargante alterar
a sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração
se prestam para eliminar eventual erro material, obscuridade, omissão ou contradição existente nas
decisões judiciais, o que não se verifica no caso,
afigurando-se
inadequados,
portanto,
ao
pleito
de
mudança, correção ou reexame da matéria.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1020602-15.2019.8.26.0071/50000
E
Face ao exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator